Tribunal: TJSP
Processo: 1007900-40.2025.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado; em 17/03/2025; Apelação Cível 1006556-87.2024.8.26.0348; Relator (a): Maria do Carmo Honorio; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; em 20/09/2024; Apelação Cível 1078208-79.2017.8.26.0100; Relator (a): Luiz Antonio Costa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; em 02/09/2024; Apelação Cível 1000730-72.2021.8.26.0514; Relator (a): Fernando Reverendo Vidal Akaoui; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; em 29/07/2024.
(TJSP; Apelação Cível 1007900-40.2025.8.26.0196; Relator (a): Corrêa Patiño; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PÚBLICO.
I – CASO EM EXAME.
1. Apelação interposta pelos filhos do testador contra r. sentença que julgou procedente o pedido.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão versa sobre a possibilidade de ser concedido o benefício da gratuidade, e anulada a r. sentença apelada, para o exercício

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PÚBLICO.
I – CASO EM EXAME.
1. Apelação interposta pelos filhos do testador contra r. sentença que julgou procedente o pedido.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão versa sobre a possibilidade de ser concedido o benefício da gratuidade, e anulada a r. sentença apelada, para o exercício do contraditório e da ampla defesa dos Apelantes.
III RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça possui natureza excepcional e abrangência limitada a quem não pode suportar o pagamento das custas do processo e dos honorários de advogado. Taxa judiciária é renda pública, carreada aos cofres do Estado por força da lei, e ao Magistrado descabe renunciar à sua exigência. 4. Não restou demonstrada a hipossuficiência econômica suscitada, sobretudo considerando não ser crível que o pagamento do valor do preparo recursal, o qual alcança a quantia mínima de 5 UFESPs, conforme art. 4o, inciso II e § 2o, da Lei no 11.608/2003, afete a subsistência de ambos os Apelantes. 5. Recolhimento das custas concernentes ao preparo recursal que deve ser providenciado pelos Apelantes, na origem, sob pena de inscrição do débito na dívida ativa estadual. 6. O art. 736 do CPC não exige a citação dos herdeiros para o registro e o cumprimento de testamento público, sendo tal providência exigida exclusivamente no caso de testamento particular, não havendo que se cogitar em cerceamento de defesa, tampouco vulneração ao contraditório e à ampla defesa. 7. As questões atinentes à eventual capacidade do testador, e ao conteúdo das cláusulas testamentárias, devem, se assim desejarem os Apelantes, ser debatidas nas vias próprias adequadas.
IV DISPOSITIVO E TESE.
8. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, com determinação.
Tese de julgamento "Em se tratando de testamento público, a lei não exige a citação dos herdeiros, providência prevista apenas no caso de testamento particular, não havendo que se cogitar em cerceamento de defesa ou vulneração ao contraditório e à ampla defesa."
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.864; CPC, arts. 736 e 737, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ; EDcl no AgInt no REsp n. 1.968.885/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, em 17/11/2023; TJSP; Apelação Cível 1006031-52.2024.8.26.0010; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; em 17/03/2025; Apelação Cível 1006556-87.2024.8.26.0348; Relator (a): Maria do Carmo Honorio; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; em 20/09/2024; Apelação Cível 1078208-79.2017.8.26.0100; Relator (a): Luiz Antonio Costa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; em 02/09/2024; Apelação Cível 1000730-72.2021.8.26.0514; Relator (a): Fernando Reverendo Vidal Akaoui; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; em 29/07/2024.